Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais. Pretensão advinda da operadora de planos de saúde. Tutela Plano de saúde coletivo empresarial. Código de defesa do consumidor. Incidência. Beneficiário. Adesão ao plano. Doença de Wolf-parkinson White. Doença preexistente. Omissão do consumidor. Doença subsistente há mais de 14 anos no momento da contratação. Má-fé. Alegação. Ônus da operadora de saúde. Comprovação em ambiente perfunctório. Rescisão do contrato ou suspensão da cobertura ou da exigibilidade do contrato quanto ao aderente. Observância dos requisitos legais. Boa-fé objetiva. Preservação. Tutela de urgência de natureza cautelar. Plausibilidade do direito. Deferimento em relação ao beneficiário. Suspensão das coberturas, salvo situação de emergência ou urgência. Imperiosidade. Agravo conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais manejada por operadora de planos de saúde em face do consumidor aderente e da contratante do plano de saúde coletivo empresarial, indeferira a tutela provisória de urgência que reclamara objetivando a obtenção de provimento destinado a rescindir imediatamente o contratado ou, subsidiariamente, a suspender a cobertura ou a exigibilidade do seguro saúde entabulado entre as partes, formulação decorrente da alegação de que o consumidor, ao aderir ao apelo, omitira doença preexistente na declaração de saúde que firmara no momento da contratação, ensejando a aceitação da concertação, postulando, na sequência, cobertura para tratamento da enfermidade supostamente omitida.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem a concessão de tutela de urgência que autorize a operadora de planos de saúde acionante a dar por rescindido o negócio ou, ainda, se abster de autorizar ou custear quaisquer procedimentos médicos relacionados à doença alegadamente preexistente que acomete o consumidor contratante, em razão da omissão de doença preexistente sonegada no momento da contratação do plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
4. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o beneficiário como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
5. Como consectário do princípio da boa-fé objetiva (CC, arts. 113 e 422), aos contratantes está afetado o dever de se respeitarem mutuamente, agirem com ética, probidade e lealdade em todas as fases do contrato, e, à luz destes valores e normas, velarem e preservarem, reciprocamente, o dever de informação, determinando que as partes comuniquem uma a outra fatos e situações que possuam influenciar na dinâmica da relação contratual estabelecida entre elas e até mesmo interferirem na sua consumação.
6. O dever de transparência e informação, inerentes a toda espécie de contrato, exige dos contratantes conduta leal e ética em todas as fases da avença, com o escopo de possibilitar aos enlaçados que tenham pleno conhecimento a respeito do objeto e das condições celebradas no ajuste, derivando que, havendo informação incompleta, imprecisa ou omitida por uma das partes, afetando a dinâmica da relação jurídico-contratual, a ponto de causar frustrações e/ou prejuízos à contraparte, violando o dever de informação derivado da boa-fé objetiva que deve estar presente no âmbito das relações negociais cotidianas, enseja iniludível inadimplemento contratual que dá azo à resolução do liame obrigacional entabulado, ante o desrespeito e impactos causados na parte adversa.
7. Aviando pretensão volvida à rescisão do contrato de plano de saúde concertado e a suspensão das coberturas convencionadas, demandando, em ambiente provisório, a postulação, sob o fundamento da subsistência de vício afetando a higidez da contratação decorrente de má-fé derivada da omissão de doença sabidamente preexistente por parte do consumidor, está afeto à operadora de planos de saúde - conquanto tenha se descurado do dever de submeter o segurado a exames de saúde previamente à celebração do ajuste -, evidenciar que, no momento da contratação, se portara com má-fé ao omitir a existência ou a gravidade da enfermidade que o afligia, pois, se a boa-fé é presumida, por estar impregnada e ser exigida de todos os atos e ações humanas, a má-fé deve ser comprovada
8. Sobejando elementos atestando que o consumidor atuara à margem da boa-fé, sonegando, no momento da contratação, ao preencher a declaração de saúde, doença que sabidamente conhecia e o afligia há anos, demandando, na sequência, cobertura justamente para o tratamento que reclama a enfermidade, dentro da álea ordinária da cobertura avençada, sobeja lícita a pretensão da operadora de suspender cautelarmente as coberturas convencionadas no pertinente ao beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial que incursionara em aludida conduta, salvo eventual situação de urgência ou emergência na dicção legal, mantidas as coberturas contratadas em relação aos demais beneficiários e dependentes, por se estar no ambiente de plano coletivo, ante o aperfeiçoamento do exigido para essa resolução provisória de natureza cautelar (CPC, arts. 294 e 300).
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.